Tribunal: STF
Processo: ARE 1321303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TERMOS DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA E OSCIPs PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA, MEIO AMBIENTE E ESPORTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO– ALEGADO DANO AO ERÁRIO – VALOR INDICADO NÃO APURADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO AO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR, AO CASO, O DISPOSTO NO ART. 10, DA LEI Nº 8.429/92 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE ELIAS CARRER– CELEBRAÇÃO IRREGULAR DOS TERMOS DE PARCERIA – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DEVIDAMENTE COMPROVADA – BURLA AO CONCURSO PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE PREVISTO NO ART. 11 DA LIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE INSTITUTO BRASIL MELHOR – IBM, AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL BRASILEIRA – ADESOBRAS, ROBERT BEDROS FERNEZLIAN E MARIANA LISBOA JOANIDES– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EVIDENTE DISTORÇÃO À LEI Nº 9.790/99 – ATIVIDADES PRESTADAS PELAS OSCIPs DE CARÁTER CONTÍNUO E PERMANENTE – DOLO CONFIGURADO – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA – ATOS DE IMPROBIDADE PREVISTOS NO ART. 11 DA LIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 199, § 1º; 204, inciso I; 205; 216, § 1º; 227, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente